Tribunal: TJES
Processo: 5026118-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026118-51.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDMARA MORAES GOMES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de fraude na abertura de conta corrente e uso de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco detém legitimidade passiva após cessão de crédito a terceiro; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e das movimentações bancárias para afastar a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, permanecendo o banco no polo passivo quando a causa de pedir reside na falha da prestação do serviço originário de abertura de conta, independentemente de posterior cessão de crédito.

4)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

5)
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou a regularidade da contratação quando impugnadas pelo consumidor, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

6)
Telas de sistema e extratos unilaterais comprovam a existência de movimentação, mas são insuficientes para demonstrar a autoria das transações quando há indícios de fraude e incompatibilidade financeira com o perfil da consumidora.

7)
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito decorrente de fraude bancária configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo emocional.

8)
O valor indenizatório de R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o desvio produtivo da consumidora e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cessão de crédito não exclui a legitimidade da instituição financeira para responder por danos decorrentes de fraude na abertura da conta que originou o débito.

2. A responsabilidade bancária por fraude de terceiro é objetiva, integrando o risco do empreendimento (fortuito interno).

3. Compete ao banco o ônus de provar a veracidade da contratação mediante exibição do instrumento assinado ou prova robusta de anuência do consumidor.

4. A negativação indevida por fraude gera dano moral presumido e autoriza a fixação de indenização compatível com a gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 405, 428, I, e 429, II; CDC, art. 14, caput e § 3º; Código Penal, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, REsp 1662847/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELO APELANTE:

Preliminarmente, o apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento que houve cessão dos créditos em 14/04/2022 à empresa
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
.

Sustenta que, após a cessão, deixou de exercer poderes de cobrança, sendo a cessionária a única responsável pela gestão do crédito.

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

A presente ação visa a declaração de inexistência de relação jurídica e a anulação de débitos originados de suposta falha na prestação de serviço bancário, especificamente no procedimento de abertura da conta corrente.

Não sendo o caso de manifesta ilegitimidade para a causa, a procedência das alegações deve ser enfrentada na análise de mérito.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a instituição financeira se insurge contra a sentença que declarou a nulidade do contrato bancário, determinando a baixa da anotação em cadastro de proteção de crédito, além da condenação por danos morais.

O litígio decorre da alegada fraude na utilização dos documentos pessoais da apelada para abertura de contrato de depósito bancário, além de cobranças de dívidas de uso de cartão de crédito.

Cinge-se a controvérsia, pois, a verificar a regularidade da contratação de serviços bancários por
Edmara Moraes Gomes
junto ao
Banco do Brasil
S/A
.

Como cediço, tratando-se de relação albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante
prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme a
Súmula 479
do
STJ
, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, o encargo probatório pertencia à instituição financeira, cabendo a ela comprovar a autenticidade da contratação, demonstrando que a recorrida efetivamente anuiu com a abertura da conta e aquisição de cartão de crédito.

Conquanto o recorrente alegue que a pactuação ocorrera presencialmente em uma agência, não há provas de ter sido a apelada quem, efetivamente, dirigiu-se à agência para celebrar o contrato.

É oportuno salientar que
a instituição financeira não disponibilizou
cópia d
o instrumento
contratual
, deixando de se desvencilhar do encargo probatório.

A respeito do assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Ademais,
o ônus da prova da autenticidade do documento recai sobre aquele que dele se vale para produzir efeitos jurídicos
, conforme disposição expressa do inciso I do art. 428 c/c inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Do mesmo modo, a alegação de movimentação da conta, saques em terminais de autoatendimento e pagamentos de boletos não permite concluir que as transações foram realizadas pela recorrida.

Em verdade, a apresentação de cópia do RG da correntista, pelo banco, não permite presumir que o documento público tenha sido fornecido pela pessoa da titular, especialmente quando há fundada suspeita de crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Em outros termos, o documento público adunado faz prova apenas da sua formação e dos fatos nele constantes, conforme exegese do art. 405 do CPC:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

A experiência demonstra que, não raro, criminosos se utilizam de documentos extraviados de terceiros para abertura de novas contas, ocultando a verdadeira identidade para realizarem novas incursões delitivas.

Observa-se, ainda, que a movimentação financeira da conta e o uso do cartão de crédito são incompatíveis com o salário mensal da recorrida informado na cópia da carteira de trabalho adunada ao exórdio (Id. 17160688).

Há veementes indícios, portanto, de que a movimentação tenha sido realizada por terceiros.

O dever de segurança das instituições financeiras impõe o uso de mecanismos rigorosos de conferência, cujos registros devem ser guardados para eventual prova judicial.

A ausência do contrato assinado ou de qualquer outro registro que comprove a anuência da apelada com os termos das obrigações assumidas fragiliza a tese defensiva.

Nesse contexto, as telas de sistema e extratos, embora detalhados, provam a abertura e utilização da conta, mas não permitem aferir a autoria.

A ocorrência de operações como saques e pagamentos não valida, por si só, o negócio jurídico, caso este tenha sido originado em fraude.

No tocante aos danos morais, a compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que a abertura de conta falsa e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo abalo emocional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3.
Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA COM USO DE DOCUMENTOS FALSOS. FORTUITO INTERNO.
SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, vítima de fraude praticada por terceiro mediante abertura de conta corrente com uso de documentos falsos
, em que foram creditados valores de empréstimo consignado não autorizado, posteriormente descontados de benefício previdenciário. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se aos casos de falha na prestação dos serviços que envolvam segurança bancária e prevenção a fraudes. A permissão para abertura de conta com documentos falsos revela falha nos procedimentos de verificação de identidade e configura defeito na prestação do serviço, o que afasta a alegação de fortuito externo e caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
O banco réu integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros e, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, responde solidariamente pelos danos decorrentes da fraude, ao lado da instituição que concedeu o empréstimo indevido. A restituição em dobro do valor descontado indevidamente é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável, sendo inadmissível alegar enriquecimento sem causa do consumidor em face de cobrança manifestamente indevida.
A indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da natureza alimentar do benefício atingido e da gravidade da conduta omissiva na segurança bancária
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50666701520248130079, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$
4
.000,00

fixada na sentença está em patamar comedido e guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento do apelado quanto para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Ademais, é importante recordar que a recorrida também sofreu com o chamado desvio produtivo do consumidor, tendo que despender tempo útil e esforços para tentar solucionar administrativamente o problema criado pela desídia da instituição.

Nesse contexto, a r. sentença deve ser confirmada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 5% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.